Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-64.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016463-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE RODRIGUES BRAGA - CPF: 139.325.117-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO E DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu ação de execução derivada de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual, ao reconhecer a nulidade do título executivo que embasava a demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de consórcio e o contrato de alienação fiduciária apresentados pelo exequente preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo CPC para embasar a execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 783 do CPC exige que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível, atributos ausentes no contrato de consórcio. 4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não constitui título executivo extrajudicial, por não ostentar liquidez e certeza. 5. O contrato apresentado não indica local e data de celebração nem a data do vencimento da primeira parcela, elementos indispensáveis para a identificação da obrigação e para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. A ausência de tais requisitos formais não é mera irregularidade, mas vício que inviabiliza o prosseguimento da execução, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. 7. Incabível a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade como mecanismos de suprimento da ausência de requisitos formais essenciais do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de adesão a grupo de consórcio, mesmo contemplado, não constitui título executivo extrajudicial por carecer de liquidez e certeza. 2. A ausência de requisitos formais essenciais, como local e data de celebração e vencimento da primeira parcela, compromete a certeza e a exigibilidade da obrigação, impondo a extinção da execução sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 803, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp nº 2334313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 2141516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1033528-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM CONSÓRCIO
LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, processo nº 1016463-64.2018.8.11.0041, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
WELLINGTON JOSE RODRIGUES BRAGA
, ao fundamento de que o título que embasa a execução não preenche os requisitos essenciais, porquanto não contém o local e a data de celebração do contrato, tampouco a data de vencimento da primeira parcela, configurando-se, assim, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a inicial está devidamente instruída com todos os documentos necessários ao prosseguimento da ação de execução. Argumenta que o título executivo possui todos os elementos necessários para caracterizar sua liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que a liquidez está relacionada à quantia expressa no contrato, que prevê o valor devido e os índices de correção e juros aplicáveis. Quanto à certeza, alega que está vinculada à previsão legal do instrumento como título executivo, conforme o artigo 26 da Lei 10.931/04 e o artigo 784, V, do CPC. No tocante à exigibilidade, sustenta que está atrelada ao vencimento da obrigação, o que se verifica pelos documentos que instruem o pedido, tendo sido inclusive confirmada pelo apelado, que confessou estar inadimplente.

Adicionalmente, o apelante invoca os princípios da boa-fé objetiva e da legalidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a devida instrução do feito e determinado o regular processamento da execução, bem como a inversão do ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios.

Recolhimento do preparo, id. 313908947.

Em contrarrazões (id. 313908949), o agravado sustenta que o título executivo apresentado carece de requisitos essenciais para sua exequibilidade, especificamente a ausência do local e data de emissão do contrato, o que compromete sua certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo art. 783 do CPC.

A peça defensiva reforça que a ausência desses elementos formais não constitui mera irregularidade, mas vício insanável que macula a exequibilidade do título, citando jurisprudência dos Tribunais pátrios que corroboram tal entendimento. Quanto aos honorários advocatícios, a Defensoria invoca o princípio da causalidade para justificar a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários, argumentando que foi o CONSÓRCIO quem deu causa à instauração de um processo que se revelou nulo desde o início, ao ajuizar execução fundada em título viciado, requerendo inclusive a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADM CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, processo nº 1016463-64.2018.8.11.0041, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade do título executivo que embasa a execução proposta pelo apelante, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade.

No caso, a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução, tendo como suporte contrato de alienação fiduciária vinculado ao Grupo de Consórcio nº 90792/079-15 (Id. 313908439). O juízo de origem entendeu que o título não se revestia das formalidades essenciais, por não indicar o local e a data da celebração, nem a data do vencimento da primeira parcela.

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença merece ser mantida.

O título que embasa a execução deve ser líquido, certo e exigível, conforme exigência expressa do artigo 783 do Código de Processo Civil, que dispõe: "
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
".

Sobre o contrato de consórcio, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o contrato de adesão a grupo de consórcio não reúne os atributos de certeza e liquidez, razão pela qual não pode fundamentar a ação de execução, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 11.795/2008. ART . 784, XII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Já assentou a Corte que o contrato de adesão a grupo de consórcio não é título executivo, porque lhe falta a certeza e a liquidez . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2334313 SP 2023/0114189-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

O referido negócio jurídico não consta informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos que se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Em outras palavras, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é também necessária a comprovação da adesão do devedor fiduciário ao Contrato de Consórcio que estabelece os encargos de mora cobrados pelo credor fiduciário na petição inicial.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o contrato apresentado pelo exequente não especifica o local e data de sua celebração, tampouco informa a data do vencimento da primeira parcela. Tais elementos são essenciais para a caracterização do título executivo, pois permitem identificar com precisão o momento de constituição da obrigação e o início de sua exigibilidade.

Carece dito instrumento, portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade, atributos que, nos termos do artigo 783 do CPC, lastreiam o processo de execução

A ausência desses elementos formais compromete a certeza e a exigibilidade do título, impedindo que o instrumento seja considerado apto a embasar a execução. Não se trata de mera formalidade, mas de requisitos substanciais que conferem segurança jurídica à relação obrigacional e permitem ao executado exercer plenamente seu direito de defesa. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/4/2024 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se a ação busca e apreensão deve ser ajuizada com o "contrato de adesão ao grupo de consórcio" quando no "contrato de alienação fiduciária" não constarem as condições e encargos a que se obrigou o devedor.3 . A petição inicial da ação de busca e apreensão deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC.4 . São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes.5. A importância da juntada do contrato escrito se dá por diversos motivos: (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial; (iv) para que a contraparte possa exercer seu direito de defesa em plenitude.6 .
Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art . 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito . A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte.9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2141516 DF 2024/0158885-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

A certeza do título diz respeito à existência da obrigação; a liquidez refere-se à determinação do valor ou da coisa devida; e a exigibilidade relaciona-se ao vencimento da dívida ou ao implemento da condição a que estava subordinada. Além desses requisitos intrínsecos, o título deve atender aos requisitos formais estabelecidos em lei.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e extinguir a execução, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Tese de julgamento: “
O contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que contemplado, não configura título executivo extrajudicial se não possuir liquidez suficiente para permitir a imediata exigibilidade do débito.
” (N.U 1033528-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 – grifo nosso)

Quanto à invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira, é importante ressaltar que tais princípios não têm o condão de suprir a ausência de requisitos formais essenciais do título executivo. A execução, por ser procedimento de natureza especial que permite a invasão do patrimônio do devedor sem prévia cognição exauriente, exige a estrita observância dos requisitos legais, não podendo ser flexibilizada com base em princípios gerais.

Portanto, a ausência dos requisitos formais essenciais do título executivo configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, justificando a extinção do feito nos termos dos artigos 803, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil:

Ademais, a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, no caso, a inexistência de título executivo hábil, é de responsabilidade do exequente, que deveria ter se certificado da regularidade formal do título antes de propor a execução. Portanto, é correta a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025